Tribunal: STF
Processo: HC 202421
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Alegação de nulidade. Ausência de ilegalidade flagrante.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SUPOSTA ILICITUDE DA APREENSÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES, SOB O ARGUMENTO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCABIMENTO. DROGAS ENCONTRADAS EM TERRENO VIZINHO AO DA RECORRENTE. PRESCINDIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL OU DE CONSENTIMENTO DA ACUSADA. ALEGAÇÃO DE QUE AS DROGAS FORAM LOCALIZADAS SOMENTE EM RAZÃO DA ENTRADA FORÇADA NO DOMICÍLIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCABIMENTO NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. ‘O trancamento do inquérito policial, assim como da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito (AgRg no RHC 44.336/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
    2. No caso, não prospera o pleito de trancamento da ação penal, sob o argumento de ilicitude da apreensão de substâncias entorpecentes em razão de suposta violação de domicílio. Isso porque as drogas localizadas pela polícia, pertencentes, em tese, à Agravante, não foram encontradas dentro de sua residência, mas, sim, em um terreno baldio vizinho ao seu, consoante assinalado pelo Tribunal a quo e, aliás, afirmado pela própria Defesa, tornando prescindível, desse modo, a autorização judicial ou consentimento da Acusada.
    3. Ademais, a alegação de que as drogas teriam sido encontradas no terreno vizinho ao da Agravante somente em razão da entrada forçada no seu domicílio demanda a necessidade de exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos da ação penal, o que não condiz com a via eleita.
    4. Agravo regimental desprovido.” 
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente em 1°.03.2019, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Em 18.03.2019, o Juízo de origem revogou a prisão processual da acionante.
    3. Após o recebimento da denúncia, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR), requerendo o trancamento da ação penal. Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. A Relatora do RHC 119.855, Ministra Laurita Vaz, deu parcial provimento ao recurso “apenas para reconhecer a ilegalidade das provas ora declaradas ilícitas (encontradas no interior da residência da Recorrente), sem determinar, contudo, o trancamento da ação penal”. Contra essa decisão, defesa e acusação interpuseram agravo regimental, ambos desprovidos.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a nulidade da “ação policial de invasão domiciliar, a qual, necessariamente, culminou com colheita das drogas, a prisão da agravante, o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público e, agora, a condenação criminal da paciente. Considerada ilegal a operação policial, salvo melhor juízo, seus efeitos são certos e automáticos - prescindindo de modulação, pois decorrente de força normativa e constitucional: materiais e dados colhidos em ação ilegal devem ser declarados ilícitos - provas colhidas e delas derivadas”.
    5. Prossegue a narrativa para afirmar que o STJ, “entendeu por bem declarar ilícitas tão somente as provas colhidas dentro da residência da paciente, validando, por consequência lógica, todas as demais, mesmo que diretamente ligadas à ação policial já declarada ilícita. Contudo, (...) os policiais somente encontraram drogas no terreno baldio vizinho em decorrência da entrada forçada e criminosa que perpetraram na residência da paciente”.
    6. Por fim, a defesa conclui que “se a droga não teria sido achada sem a ilegal invasão à residência da paciente, ou, contrário senso, se a agravante não teria sido presa caso a droga fosse encontrada de maneira independente, é porque a apreensão da droga se trata de resultado intrínseco e indissociável à ação que fora declarada ilegal - a invasão da polícia ao domicílio da agravante. É, sem dúvida, clássico caso de fishing expedition, prática que, segundo Philipe Benoni Melo e Silva, se traduz na situação em que são lançadas as redes da investigação com a esperança de ‘pescar’ qualquer prova, para subsidiar uma futura acusação. Uma prática inconstitucional e, evidentemente, ilegal”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem “para declarar a ilegais, também, as provas colhidas fora da residência da paciente, em decorrência da já declarada e confirmada ilegalidade da ação policial que original a colheita de todos os materiais - inclusive dos entorpecentes - e que, sem dúvidas, serviram de base para a instauração do processo e da condenação criminal da paciente”.
    8. Decido.
    9. O habeas corpus não deve ser concedido.
    10. O Superior Tribunal de Justiça declarou a nulidade das provas obtidas no interior da residência da paciente, sob o fundamento de que “o ingresso forçado na casa da Recorrente não possui fundadas razões, pois está apoiado apenas em denúncia anônima e no ‘prévio conhecimento policial de que a residência apontada era 'ponto de venda de entorpecentes' e de que ‘a traficante seria uma mulher de nome (...)”. Contudo, aquela Corte Superior manteve “o curso da ação penal quanto às drogas apreendidas pela polícia em terreno vizinho ao da Acusada (...), localidade que, consoante afirmado pela Corte a quo, ‘não é o domicílio da paciente ou de outrem". Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STJ:
    “Deve subsistir a decisão agravada, mediante a qual provi parcialmente o recurso ordinário para declarar ilícitas apenas as provas encontradas no interior da residência da Recorrente, mantendo, contudo, o curso da ação penal quanto às drogas apreendidas pela polícia em terreno vizinho ao da Acusada. 
    Com efeito, a Agravante interpôs o recurso ordinário objetivando o trancamento da ação penal sob a alegação de nulidade do procedimento investigativo. 
    Como se sabe, ‘[o] trancamento do inquérito policial, assim como da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito’ (AgRg no RHC 44.336/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). 
    No caso, conforme foi afirmado no decisum ora atacado, não se verifica qualquer ilegalidade quanto às drogas apreendidas pela polícia em propriedade não pertencente à Acusada. 
    Reitere-se que, consoante se extrai da inicial acusatória e do acórdão impugnado, as substâncias entorpecentes, cuja propriedade, em tese, seria da Recorrente, não foram encontradas dentro da sua residência, e, sim, no terreno vizinho, localidade que, consoante afirmado pela Corte a quo, ‘não é o domicílio da paciente ou de outrem’. 
    Por oportuno, confira-se o seguinte trecho do aresto recorrido pertinente à controvérsia em comento (fls. 391- 392; sem grifos no original): 
    ‘[...] ainda que possa ser entendido como irregular o ingresso dos policiais na residência pelo fato de a 'possuidora do imóvel não estar presente no local para franquear a entrada dos mesmos; e realizaram [sic] uma busca e apreensão sem ordem judicial e sem fundamentos concretos de flagrância', tal situação, no caso concreto, poderia acarretar outras providências em relação à ação policial, em razão de eventual ilegalidade, mas não o trancamento da ação penal. 
    Isso porque, além do que foi encontrado no imóvel da ora paciente, houve a apreensão de droga, cuja propriedade foi atribuída à paciente, no terreno situado ao lado da sua residência, e o ingresso dos policiais no mencionado terreno também prescindia de mandado judicial, até porque o referido local não é o domicílio da paciente ou de outrem. 
    Portanto, o fato de a droga ter sido apreendida do lado de fora da casa, em outro terreno, torna irrelevante, para a persecução penal, eventual irregularidade no ingresso dos policiais à residência da ora paciente.
    Dessa forma, tendo em vista o teor das denúncias anônimas e em razão da localização de substâncias entorpecentes cuja propriedade foi atribuída à paciente, no terreno ao lado da residência dela, não se verifica a possibilidade de trancamento da ação penal, eis que a responsabilização da paciente pelas drogas apreendidas no terreno localizado ao lado da sua residência somente será apurada após a devida instrução criminal. 
    Assim, não há que se falar, no caso em exame, em possibilidade de trancamento da ação penal.’
    Aliás, é o que afirma a própria Defesa nas razões do recurso ordinário, ao assinalar que: ‘[...] no terreno baldio vizinho da residência da paciente foi encontrada uma sacola com algumas porções de droga, escondida em uma televisão velha e quebrada, repita-se, em um terreno baldio vizinho de sua residência’ (fl. 408; grifos no original). 
    Ressalte-se que não é ilegal a ação policial destinada a verificar denúncia anônima do suposto exercício de traficância ‘nas imediações da Escola Municipal Santos Dumont’, o que inclui não apenas a residência da Recorrente (desde que com autorização), como, também, quaisquer outras localidades nas imediações da escola, como o terreno vizinho à propriedade da Recorrente, o qual, conforme assinalou o Tribunal a quo, ‘não é o domicílio da paciente ou de outrem’, sendo, nesse caso, desnecessária a autorização judicial ou consentimento da Acusada. 
    Assim, não há que se falar em proteção constitucional ao domicílio no que diz respeito às drogas apreendidas pela polícia, pois as substâncias entorpecentes não foram encontradas na residência da Acusada, devendo, nesse ponto, ser rechaçado o pleito de trancamento da ação penal.”
    11.  Sendo assim, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, especialmente porque não tendo a droga sido apreendida na residência da paciente, não há que se falar em nulidade da prova em razão da “invasão domiciliar”.
    12. Por fim, eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que a apreensão da droga em terreno vizinho ocorreu somente em razão da entrada forçada dos policias na residência da paciente, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 1° de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator